Tribunal: TJSP
Processo: 1014911-73.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ação revisional de contrato - seguro prestamista - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - contratação firmada em instrumento apartado - abusividade da cobrança não caracterizada - tarifa de avaliação de bem e registro de contrato - veículo usado - efetiva prestação de serviço de avaliação comprovada - serviço de registro de contrato não

Ementa:
Ação revisional de contrato - seguro prestamista - recurso representativo de controvérsia repetitiva - tema 972 do Superior Tribunal de Justiça - contratação firmada em instrumento apartado - abusividade da cobrança não caracterizada - tarifa de avaliação de bem e registro de contrato - veículo usado - efetiva prestação de serviço de avaliação comprovada - serviço de registro de contrato não comprovado - devolução devida, de forma simples - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.